Tribunal: TJSP
Processo: 3002581-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos dos agravados, determinando o prosseguimento da execução, com base no valor residual, por considerar devida a aplicação do IPCA-E por todo o período da obrigação, em conformidade com o disposto no Tema no 810, de 20/11/2.017, do STF – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos dos agravados, determinando o prosseguimento da execução, com base no valor residual, por considerar devida a aplicação do IPCA-E por todo o período da obrigação, em conformidade com o disposto no Tema no 810, de 20/11/2.017, do STF – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Nas razões recursais, a agravante se insurge contra a incidência de juros de mora sobre a verba honorária – Ausência de dialeticidade recursal que permite o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c. c. art. 1.016, II e III, ambos do CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.